Tribunal: TJSP
Processo: 1013014-41.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Veículo apreendido em pátio policial para a realização de perícia. Demora na expedição de laudo.
PRELIMINAR. Conhecimento parcial do recurso. Pedido de emenda da inicial formulado após a citação, com recusa da parte contrária. Inteligência do art. 319, II, CPC. Impossibilidade de conhecimento do recurso, neste ponto.
MÉRITO.

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Veículo apreendido em pátio policial para a realização de perícia. Demora na expedição de laudo.
PRELIMINAR. Conhecimento parcial do recurso. Pedido de emenda da inicial formulado após a citação, com recusa da parte contrária. Inteligência do art. 319, II, CPC. Impossibilidade de conhecimento do recurso, neste ponto.
MÉRITO. Obrigação de fazer. Realização de perícia em veículo apreendido. Ausência de interesse de agir. Procedimento feito na via administrativa. Laudo hígido. Ausência de provas de que o veículo periciado não era do autor.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ausência de nexo de causalidade. Atraso na realização da perícia que é imputável exclusivamente à montadora. Imprescindibilidade da carta-laudo. Veículo, ademais, que não poderia ser liberado sem a realização de exame pericial. Vestígio de crime. Inteligência do art. 158 do Código de Processo Penal.
Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013014-41.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARCIO
SOARES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negado provimento ao recurso,
na parte conhecida, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
2
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562
Apelante: Marcio Soares
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 9747
APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Veículo apreendido
em pátio policial para a realização de perícia. Demora
na expedição de laudo.
PRELIMINAR. Conhecimento parcial do recurso.
Pedido de emenda da inicial formulado após a citação,
com recusa da parte contrária. Inteligência do art. 319,
II, CPC. Impossibilidade de conhecimento do recurso,
neste ponto.
MÉRITO. Obrigação de fazer. Realização de perícia em
veículo apreendido. Ausência de interesse de agir.
Procedimento feito na via administrativa. Laudo hígido.
Ausência de provas de que o veículo periciado não era
do autor.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ausência de nexo de
causalidade. Atraso na realização da perícia que é
imputável
exclusivamente
à
montadora.
Imprescindibilidade da carta-laudo. Veículo, ademais,
que não poderia ser liberado sem a realização de exame
pericial. Vestígio de crime. Inteligência do art. 158 do
Código de Processo Penal.
Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta,
não provido.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer e
indenização por danos morais e materiais ajuizada por Marcio Soares
em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, via da qual
pleiteia a percepção de indenização de R$2.736,00 a título de danos
materiais e de R$15.000,00 a título de danos morais, decorrentes da
demora na realização de perícia em seu veículo, o qual se encontra
retido no Pátio da Comarca de Bertioga.
A r. sentença de fls. 84/89 julgou extinta a ação,
sem resolução de mérito, quanto ao pedido de realização de perícia no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
3
veículo apreendido e improcedente o pedido indenizatório. Foi o autor
condenado ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa.
A fls. 91/94, recurso de apelação do autor, via do
qual sustenta que (i) o laudo foi feito na moto errada e após 10 meses da
elaboração da ocorrência; (ii) a prova testemunhal não comprovou a
expedição de ofício pela DEPOL no prazo legal; (iii) foi demonstrada a
negligência do Estado, seja pela demora no pedido ao fabricante da
carta laudo, seja com o suposto sumiço da moto do autor do pátio.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 99).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Trata-se de recurso tempestivo e dispensado do
recolhimento de preparo, devendo ser conhecido apenas em parte e,
nesta, não merece provimento.
Na origem, sustenta o autor que é dono de uma
motocicleta Honda modelo CG150 Start 2015/2015 de cor preta, Placa
FZJ-4670, com chassi de número 9C2KC1670FR201374 e RENAVAM
n° 01057484129, a qual teria sido furtada do local onde a havia
estacionado em 30/08/2015 e que, no dia 06/09/2015, a Polícia Militar
de Bertioga encontrou, próximo à via pública, veículo abandonado com
estas mesmas características, o qual, contudo, se encontrava com
numeração do motor e chassi parcialmente suprimidas. Após a
descoberta, o veículo foi encaminhado ao pátio para realização de
exame pericial e, até a data de propositura da ação, este ainda não havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
4
sido feito.
Pugna
o
autor,
assim,
pela
percepção
de
indenização por danos materiais referentes ao seu deslocamento com
transporte (R$2.736,00) e danos morais pela retenção indevida do
veículo (R$15.000,00), bem como pela realização de perícia em seu
veículo, para fins de liberação do pátio estadual.
A fls. 21/31, contestação do Estado de São Paulo,
via da qual sustenta que não foi quem deu causa à mora na realização da
perícia, já que o atraso nesta se deu por desídia da montadora do
veículo, que enviou a carta-laudo apenas em 29/06/2016. Sustenta,
ademais, inexistir prova do dano material, uma vez que não há provas
de que o autor fez uso de transporte público para ir trabalhar, bem como
de dano moral, já que a ocorrência se revelou mero aborrecimento da
vida cotidiana.
A fls. 40/42, em manifestação sobre a contestação,
pugnou o autor pelo aditamento de sua inicial, a fim de incluir novo
pedido de reparação a título de danos materiais, uma vez que o veículo
não se encontraria mais no pátio estadual. Instado a se manifestar, o
Estado de São Paulo não concordou com o aditamento da inicial (fls.
54/56).
A r. sentença de fls. 84/89 assim fundamentou o
julgamento extintivo, sem resolução de mérito, do pedido referente à
obrigação de fazer, e de improcedência do pleito indenizatório:
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos materiais e morais suportados em razão da demora
na realização de perícia no seu veículo, furtado durante o
horário
de
trabalho,
posteriormente
localizado
e
encaminhado ao Pátio da Comarca de Bertioga.
Por sua vez, a requerida refutou os argumentos do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
5
Sustentou que não há nexo de causalidade entre os fatos e os
alegados danos materiais e morais suportados. Pediu a
improcedência.
À luz dos elementos de convicção existente nos autos, com
relação à obrigação de fazer, a ação deve ser extinta, por
perda do objeto superveniente ao ajuizamento da ação e, no
que remanesce, deve ser julgada improcedente. Explico.
A princípio, pleiteou o autor a condenação da ré para que
fossem tomadas as providências necessárias à elaboração
de laudo pericial no veículo apreendido, supostamente sua
motocicleta,
bem
como
oficiado
à
Concessionária
solicitando uma carta laudo. Pois bem.
Durante o curso do processo referida providência foi
tomada, voluntariamente pela ré, conforme comprovado
pelos documentos acostados às fls. 45/49.
Assim sendo, com relação à obrigação de fazer indicada na
petição inicial, JULGO EXTINTA a ação, sem julgamento
do mérito, por falta de interesse de agir superveniente ao
ajuizamento da ação, o que faço com fulcro no artigo 485,
inciso VI do Código de Processo Civil.
Passo a analisar os pedidos de indenização por danos
materiais e morais.
Cumpre observar que o pedido, no
que toca aos danos materiais, pleiteados na petição inicial,
se referiam apenas às despesas custeadas com o transporte
utilizado pelo autor para deslocamento ao seu posto de
trabalho, localizado na cidade de Bertioga.
Posteriormente,
após
decisão
saneadora, o autor noticiou fatos novos em juízo e pleiteou
reparação por danos equivalentes ao valor de sua
motocicleta (R$ 7.000,00). Neste tópico, há que se
reconhecer
a
intempestividade
do
aditamento,
pois
formulado após a citação e decisão saneadora. Não há
sequer como considerar como extensão do pedido pois em
nenhum momento o autor referiu-se a pedido subsidiário em
caso de notícia de ocultação/perda do veículo.
Portanto, em relação aos danos
materiais, me limito a apreciar o pedido inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
6
Sabe-se que o servidor público deve
arcar com as próprias despesas com o deslocamento até
local de trabalho, seja com condução própria ou através dos
serviços de transporte público. As despesas suportadas pelo
autor não decorrem da alegada demora, mas sim, são
inerentes ao próprio deslocamento, com ou sem motocicleta.
Portanto, improcede o pedido.
Quanto aos danos morais, verifica-se
que o autor fundamentou o pedido nos transtornos advindos
da
demora
na
liberação
do
veículo
apreendido,
supostamente de sua propriedade em razão dos sinais
semelhantes.
No entanto, desde o início, quem lhe
acarretou danos morais fora o terceiro furtador, não
identificado, e não o Estado. Se ficou sem condução própria,
foi por culpa de quem lhe subtraiu a propriedade. A
eventual demora estatal na confecção do respectivo laudo
pericial, imprescindível à liberação do veículo, por si só,
não lhe acarretou danos indenizáveis, sob nenhum aspecto,
material ou moral.
Demais disso, alega o autor, mas
não
prova,
que
inicialmente
fora
apreendida
sua
motocicleta, posteriormente leiloada, indevidamente, e que
recentemente apreenderam nova motocicleta, com sinais
aparentes idênticos ao seu veículo, mas que não e refere a
ele. Insiste que o seu veículo era outro.
Apesar das alegações do autor,
encontram-se desprovidas de documentos idôneos que as
comprovem e, diga-se de passagem, não se referem ao
objeto desta ação. Friso: nesta ação o pedido versa
exclusivamente sobre obrigação de fazer e ressarcimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
7
despesas com deslocamento, além de indenização por danos
morais.
Demais disso, após a confecção do
laudo pericial, acostado às fls. 45/49, ainda que elaborado
logo após a apreensão, não haveria como liberá-lo autor
por estar desprovido dos sinais identificadores, como chassi
e motor, ambos com numeração suprimida, como atestado
pelo perito.
O depoimento da testemunha ouvida
através de carta precatória nada acrescentou à instrução
probatória, tão somente reforçando o que já havia nos
autos.
Esclareceu o Delegado de Polícia,
abstratamente, que nos casos em que o veículo é apreendido
com a numeração de chassi e motor suprimidas, a perícia
somente é requisitada após a emissão de carta laudo por
parte da concessionária, o que costuma demorar uns 6
meses. Quanto ao caso tela, disse não se recordar dos fatos.
Pelos mesmos motivos expostos
acima, não há que se falar em danos materiais, nem danos
morais indenizáveis.
Irresignado, apela o autor (fls. 91/94), asseverando
que (i) a obrigação de fazer não foi cumprida, uma vez que o laudo foi
feito na moto errada; (ii) é devida a reparação por danos morais e
materiais, nos termos da inicial, devendo ser incorporado neste
montante o valor do bem, já que este não se encontra mais no pátio.
A. r. sentença deve ser mantida.
De proêmio, não é possível conhecer do pedido
referente à indenização por danos materiais decorrente da suposta perda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
8
do veículo, uma vez que não houve concordância do Estado de São
Paulo com o pedido de aditamento da petição inicial (que, caso fosse
acolhido, representaria a inclusão de tal pleito indenizatório no rol de
pedidos autorais).
O art. 329, II, do Código de Processo Civil é claro
quanto à exigência de consentimento do réu com o aditamento da inicial
para alteração de pedido e/ou causa de pedir, caso tal ato se dê após a
citação. Veja-se o ensinamento doutrinário de Nelson Nery Jr1:
3. Depois da citação. Completada a relação processual, com
a citação do réu, o autor não poderá modificar o pedido ou
a causa de pedir, salvo se houver autorização do réu (CPC
329 II). “De todo recomendável pela boa técnica processual
que se imprima estabilidade ao procedimento, de forma a
viabilizar com segurança e celeridade o seu bom
andamento, com a superação definitiva das respectivas
fases. O instituto da preclusão, que implica a extinção ou a
perda do direito de praticar o ato, enseja a inviabilidade da
rediscussão da matéria ou da prática de atos processuais,
pondo-lhe um termo final dentro daquele processo” (Gomes.
Comentários CPC-RT, v.3, pp. 175-176).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
ademais, trilha o mesmo entendimento, pontuando a exigência de
concordância dos réus com a alteração do pedido e/ou da causa de pedir
caso esta tenha sido proposta após a citação (como é o caso dos autos):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão à reforma da r.
decisão que indeferiu a alteração do pedido porque feito
após o saneamento e sem a concordância dos demandados.
Inadmissibilidade. Incidência do art. 329, II, do CPC.
Impossibilidade de alteração do pedido após citação dos
réus.
Necessidade
de
anuência
dos
demandados.
Entendimentos doutrinário e jurisprudencial deste E. TJSP.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169753-57.2019.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara
1 Nelson Nery Jr. Código de Processo Civil. 18a edição. pp. 900

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
9
de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 16/09/2019; Data de Registro:
16/09/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO

ALEGAÇÃO
DE
INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM
CADASTROS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO

DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA RÉ QUE INDICAM A
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE, ALÉM
DISSO,
NÃO
FOI
NEGADA
PELO
AUTOR

CONSUMIDOR
QUE
NÃO
COMPROVOU
O
PAGAMENTO LÍCITA COMUNICAÇÃO AO CADASTRO
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO,
EFETUADA
EM
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO INDENIZAÇÃO
INDEVIDA AUTOR QUE INOVA AO TENTAR AMPLIAR
O OBJETO DA LIDE
IMPOSSIBILIDADE ANTE A
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 319, III E IV
E 329, II, CPC
PREEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE
LEGÍTIMA INSCRIÇÃO
SÚMULA 385 DO STJ

SENTENÇA
MANTIDA,
MAJORANDO-SE
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
RAZÃO
DO
TRABALHO
RECURSAL
ADICIONAL
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1029033-40.2018.8.26.0405; Relator
(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019)
Assim, não se pode conhecer do recurso no tocante
à indenização por suposta “perda” da motocicleta.
Passa-se a apreciar a parte conhecida do recurso
(obrigação de fazer consistente na realização de perícia na motocicleta,
danos materiais pelo gasto dispendido com transporte e dano moral pela
retenção indevida do veículo).
A r. sentença deve ser mantida.
Quanto ao primeiro pedido obrigação de fazer
consistente na realização de perícia na motocicleta -, é certo que o autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
10
não trouxe elementos aptos a desconstituir a tese apresentada pelo
Estado de São Paulo, a saber, que teria sido periciada motocicleta que
não a sua.
Isso porque sua argumentação se restringe à tese de
“a sua motocicleta não ter a numeração de motor e chassi raspadas”, o
que, a seu ver, seria suficiente para comprovar que a motocicleta
periciada que apresentava essas características não seria de sua
propriedade.
Contudo, já em sua petição inicial (fls. 02), havia o
autor informado que, quando encontrada, sua motocicleta apresentava a
supressão parcial da numeração de chassi e motor. Verbis:
Ao verificar algumas numerações que estavam no chassi e
motor, verificou ser a motocicleta Honda 150 de cor preta
de emplacamento FZJ4670, porém o veículo encontrava-se
sem os retrovisores, sem emplacamento, com uma ligação
direta, com o miolo estourado e a numeração do motor e do
chassi parcialmente suprimida.
E justamente por conta desta supressão parcial é
que se fazia imperativa a expedição de carta-laudo pela montadora do
veículo, com fins a confirmar a numeração integral de chassi e motor
(fls. 32), imprescindível para a posterior liberação do veículo do
proprietário.
A desconstituição da higidez do laudo pericial
produzido pelo Estado de São Paulo (fls. 45/49), portanto, dependia de
produção probatória, que em nenhum momento foi postulada pelo
autor. Deste modo e ciente que o art. 373, I, do Código de Processo
Civil impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito (o que, in casu, corresponderia à demonstração de que a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
11
moto não teria sido periciada) -, não há como acolher o pleito do autor
em sede recursal, uma vez que patente a ausência de interesse de agir
superveniente.
Quanto aos pedidos indenizatórios, também tenho
que era caso de se julgar improcedente o feito.
A controvérsia se restringe à demonstração de nexo
causal entre os danos supostamente sofridos pelo autor e a atuação
estatal.
Não logrou êxito o autor em se desincumbir de seu
ônus probatório, afrontando o art. 373, I, CPC.
De proêmio, veja-se a lição de Carvalho Filho
acerca da figura jurídica do nexo causal como pressuposto para o
surgimento da responsabilidade civil do Estado:
(...) O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de
causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa
dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo
sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer
consideração sobre o dolo ou a culpa. Se o dano decorre de
fato que, de modo algum, pode ser imputado à
Administração, não se poderá imputar responsabilidade
civil a esta; inexistindo o fato administrativo, não haverá,
por consequência, o nexo causal. Essa é a razão por que
não se pode responsabilizar o Estado por todos os danos
sofridos pelos indivíduos, principalmente quando decorrem
de fato de terceiro ou de ação da própria vítima.
(...)
O nexo de causalidade é fator de fundamental importância
para a atribuição de responsabilidade civil do Estado. O
exame supérfluo e apressado de fatos causadores de danos a
indivíduos tem levado alguns intérpretes à equivocada
conclusão de responsabilidade civil do Estado. Para que se
tenha uma análise absolutamente consentânea com o
mandamento constitucional, é necessário que se verifique se
realmente houve um fato administrativo (ou seja, um fato
imputável à Administração), o dano da vítima e a certeza de
que o dano proveio efetivamente daquele fato. Essa é a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
12
razão por que os estudiosos têm consignado, com inteira
dose de acerto, que "a responsabilidade objetiva fixada pelo
texto constitucional exige, como requisito para que o Estado
responda pelo dano que lhe for imputado, a fixação do nexo
causal entre o dano produzido e a atividade funcional
desempenhada pelo agente estatal". (CARVALHO FILHO,
José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27 ed.
rev., ampl. e atual. até 21-12-2013. São Paulo: Atlas, 2014.
pp. 564-565)
Ver também a jurisprudência desta C. 5a Câmara de
Direito Público a respeito do tema:
APELAÇÃO CÍVEL
RESPONSABILIDADE CIVIL

Indenização por danos morais e materiais Disparo de
arma pertencente à Polícia Militar Policial militar que
não se encontrava no exercício de suas funções e nem atuou
na qualidade de agente público Disparo efetuado por
terceira pessoa Ausência de nexo de causalidade entre o
Estado de São Paulo e os danos suportados pela autora
Ação de denunciação que não deve ter seu pedido analisado,
por ser o denunciante vencedor CPC, art. 129, p. único
Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
(Apelação
n.
0000701-47.2011.8.26.0075,
Relatora
Desembargadora Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito
Público, j. 15/06/2018)
RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA DE SERVIÇO.
NEXO NÃO CONFIGURADO. Queda em via pública em
razão de buracos na rua. Inexistência nos autos de provas a
corroborar a tese exposta na inicial. Prova testemunhal que
apenas corroborou com a existência do acidente, fato que
restou incontroverso nos autos. Particular que não se
desincumbiu do ônus processual. Inteligência do disposto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não
demonstração do nexo de causalidade. Precedentes.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
(Apelação
n.
1016217-74.2017.8.26.0562,
Relator
Desembargador Marcelo Berthe, 5a Câmara de Direito
Público, j. 22/05/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
13
In casu, não se pode responsabilizar o Estado pelos
danos morais alegadamente sofridos, principalmente porque decorrem
de fato praticados pelo terceiro furtador.
De todo modo, eventual demora estatal na
confecção do respectivo laudo pericial, imprescindível à liberação do
veículo, por si só, não lhe acarretou danos indenizáveis, sob nenhum
aspecto, material ou moral, consoante bem decidido, o que,
configuraria no máximo, mero aborrecimento.
Vale ressaltar que a demora para a confecção do
laudo pericial não se deu por culpa da Administração, mas sim da
montadora do veículo, que tardou em enviar a cópia da carta-laudo, a
qual era indispensável para a correta identificação do veículo (na
medida em que seus dados estavam incompletos, sendo impossível,
inclusive, aferir, de pronto, se aquele era o veículo do autor ou apenas
veículo com características semelhantes).
Já no tocante à necessidade de conservação do
veículo no pátio até a realização de perícia, não se olvide que, em se
tratando de averiguação de crime de furto, com posterior recuperação
do bem, era indispensável a realização de exame de corpo de delito (art.
158 do Código de Processo Penal) no bem recuperado. Deste modo, a
negativa da Administração em relação à liberação do bem encontrava
amparo legal e se encontra inscrita dentro do âmbito de prerrogativas do
seu poder de fiscalização.
E, ainda que o autor tenha efetivamente efetuado
gastos com transporte o que configuraria o aspecto material do dano -,
é fato que a ausência de nexo de causalidade e de elemento subjetivo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
14
conduta (uma vez que a mora da Administração se deu exclusivamente
pelo atraso no envio da carta-laudo pela montadora, consoante se
verifica no documento de fls. 32 o que é corroborado pelo fato de o
laudo ter sido produzido em 05/07/2016, menos de uma semana após a
expedição da carta-laudo, esta datada de 29/06/2016) impede que seja
atribuído à Administração o dever de ressarcir o particular por eventuais
danos materiais por ele observados.
De arremate, veja-se a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Itariri. Pátio
de veículos conveniado ao DETRAN. Proprietário que
deixou de auferir renda com o pátio, após inauguração de
pátio do CIRETRAN em Peruíbe. Responsabilidade pela
guarda dos veículos. Danos morais. 1. Responsabilidade
pela guarda dos veículos. Em 27-9-2017 o autor informou o
cumprimento da tutela antecipada concedida e confirmada
na sentença, indicando que atualmente o pátio está
desocupado. Questão exaurida. 2. Dano moral. Restou
provado nos autos que a remoção dos veículos do pátio do
autor só não ocorreu antes em razão da não apresentação
dos documentos necessários. Em assim sendo, inexiste ato
ilícito ensejador da responsabilidade civil.
Parcial
procedência. Recurso do DETRAN não conhecido, por
prejudicado. Recurso do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0000722-48.2015.8.26.0280; Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Itariri - Vara Única; Data do
Julgamento: 14/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018)
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
E,
NESTA,
NEGA-SE
PROVIMENTO.
Nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e atendendo-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013014-41.2016.8.26.0562 -Voto no 9747
15
aos critérios legais, majoro os honorários carreados à parte sucumbente,
para 12% sobre o valor da causa, anotada a assistência judiciária
gratuita.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora